Tribunal: STF
Processo: ARE 1571751
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo. Uso de algemas sem fundamentação. Súmula vinculante 11/STF. Nulidade declarada de ofício pelo tribunal de origem. Alegada violação aos Arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Compreensão diversa. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “DÚPLICES APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE. USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA. Súmula Vinculante 11, STF. INVALIDEZ DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RENOVAÇÃO DO ATO E DAQUELES QUE LHE SÃO DESDOBRAMENTOS NORMATIVOS. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS. O apelante foi mantido algemado na audiência de instrução e julgamento, com as mãos para trás do corpo (mov. 187, arq. 02; mov. 188, arqs. 04, 05 e 06) e, para a frente (mov. 189, arqs. 07 e 08), sem nenhuma justificativa para o implemento da providência manietante. O enunciado sumular vinculante 11, do excelso Supremo Tribunal Federal, substancializou-se no oriente de que o réu só pode permanecer algemado nas solenidades judiciais (audiências e sessões) se houver fundamentação escrita relativa à resistência indevida, receio (concreto) de fuga ou o perigo à integridade física das demais pessoas presentes. No presente caso, detecta-se que a solenidade ocorreu com um dos apelantes, - vez que o outro encontra-se em liberdade -, em sala própria do estabelecimento penal, sob escolta armada, e, ainda assim, permaneceu algemado, durante todo o ato, ora com as mãos atrás, ora na frente, de seu corpo, bem assim sem que se deduzisse alguma justificativa racionável à sua submissão aos grilhões de aço, o que determina a nulificação do ato respectivo, de ofício, ante o que há de haver a renovação de toda a instrução, interrogatório e atos que lhe sejam decorrentes (ordem consecutiva legal), por prescrição normativa. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DO PROCESSOCRIME, DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, INCLUSIVE.".



    (Apelação Criminal nº 5594658-62.2022.8.09.0134, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator Desembargador Linhares Camargo, j. 25.07.2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição da República. 



    Alega, em síntese, que Tribunal de origem, ao declarar de ofício a nulidade dos atos processuais praticados a partir da instrução criminal, violou os dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque, “uma vez verificado que o ato processual supostamente maculado foi alcançado pela preclusão, que não houve demonstração do prejuízo dele advindo e, ainda, que não influiu na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, torna-se temerário o reconhecimento da nulidade dele derivada, por ofender o sistema de estabilização progressiva das relações jurídicas subjacente ao processo”.



    Assevera que “a defesa não manifestou nenhuma irresignação a esse respeito. Tampouco em suas alegações finais, manifestação que antecede o término da fase instrutória, desincumbiu-se em aportar a suposta nulidade. Não bastasse, com a superveniência do decreto condenatório, interpôs apelação novamente sem arguir eventual nulidade em razão da permanência de um dos recorridos algemado quando de seu interrogatório em juízo e da produção das demais provas orais”.



    Acrescenta que “inegável, portanto, que, além de não ter havido insurgência defensiva oportuna, também não ficou demonstrado eventual prejuízo aos acusados, notadamente porque sua condenação baseou-se em lastro probatório produzido independentemente do fato de ter permanecido algemado na realização do ato processual. Disso decorre a impossibilidade de se sustentar, a par de premissas abstratas e sem qualquer amparo em base empírica comprovada nos autos, eventual violação à dignidade (CF, art. 1º, III) e à integridade física e moral dos recorridos (CF, art. 5º, XLIX), sob pena tornar trivial o regramento sobre o uso de instrumentos de contenção, mais especificamente, das algemas”.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de afastar a decretação de nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colho dos autos que o recorrido foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no o art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça declarou, de ofício, a nulidade da solenidade de instrução e julgamento desde o seu início, determinando sua renovação, à seguinte fundamentação (Doc. 35):



    “ I. De ofício – Preliminar de nulidade de ato – uso de algemas – Apelante WANDER BELL – Súmula Vinculante 11 – requisitos – indisponibilidade – inexistência dos pressupostos autorizativos para oposição de distinguishing à sua eficácia: 



    O processo-crime teve sequência regular até a solenidade de instrução e julgamento (AIJ), ensejo no que é, em parte, maculado por vício insanável. 



    Verifica-se que na ocasião (AIJ’s – mídias nos movimentos 187, 188 e 189), o apelante WANDER BELL foi mantido algemado, no primeiro momento, com as mãos para trás do corpo e, no seu interrogatório, bem como no instante em que se seguiram as deliberações, com as mãos para frente, em evidente desatendimento ao que determina preceito sumular específico na regência da hipótese, é dizer, manter-se manietado sem motivar as razões que levaram à efetivação da medida. 



    A propósito, um necessário registro para sinalar-se que EDGAR houve que aguardar o interrogatório de WANDER BELL, fora do recinto utilizado para sua coleta, embora não houvesse sido readmitido no ambiente para a realização das deliberações finais (mov. 189, arq. 08), sem que, de modo similar, se fizesse inscrever no termo equivalente o motivo de impedimento de seu retorno.



    Pois bem. 



    Nos ato, consignou-se, unicamente, o que se segue (mov. 183):



    TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 



    Data: 24 de abril de 2023 às 15h00min 



    Processo n°: 5594658-62.2022.8.09.0134 Ministério Público: Dr. Hélio Vitor Ferreira Petroni Réu: Edgar Barbosa Franco e Walder Bell de Oliveira Advogada de Defesa: Marcos Divino e Walter Neto Na sala de audiência virtual do aplicativo Zoom, presentes o MM. Juiz de Direito Dr. Rafael Francisco Simões Cabral, em virtude de responder por esta Comarca, e ser titular em Paranaiguara/GO; o Representante Ministerial, a assistente de audiências e o advogado acima especificado. INICIADA a audiência, as partes foram cientificadas de que os depoimentos seriam gravados por meio de áudio e vídeo, através da plataforma Zoom e que, em seguida, serão disponibilizados aos autos. Realizou-se a inquirição da vítima Deivider Vieira de Souza, acompanhado de seu advogado, Dr. Sandro Lopes, sem a presença dos réus, a pedido dele. Após da testemunha Walas Rodrigues de Oliveira, sem a presença dos réus, a pedido dele. Ato contínuo, procedeu-se a inquirição das demais testemunhas, Divino Alex Machado, Antonio Carlos Pereira de Freitas e Alan Araújo Machado. Ato contínuo, foi oportunizada a entrevista reservada com os réus. Depois, realizou-se o interrogatório do denunciado. Na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, foi requerido pela defesa de Edgar a expedição de ofício pra empresa Kaiser Veículos (endereço constante no evento n. 41, p. 77) a fim de informar o trajeto realizado pelo veículo celta após a locação realizada pela pessoa de Walas Rodrigues de Oliveira. Ainda, foi requerida pela defesa de Walder Bell prazo para proceder a juntada de manifestação inscrita do empregador do réu, sendo deferido pelo Juízo o prazo de 10 (dez) dias para essa finalidade, saindo a defesa intimada no ato. A audiência foi realizada por meio de gravação audiovisual, conforme mídia publicada nos autos, sendo que a degravação do áudio pode ser feita pelas próprias partes, ou por pessoa jurídica ou profissional de sua confiança, sendo vedada a divulgação não autorizada a pessoas estranhas ao processo, de acordo com o provimento n° 10/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás. Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte DECISÃO: “Aguarde-se o cumprimento das diligências e, após, dê-se vista às partes, para apresentação de alegações finais, por memoriais, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, iniciando-se com o Ministério Público. Por fim, conclusos para sentença. Cumpra-se, à Serventia, as diligências que se fizerem necessárias. a qual foi lida e publicada em audiência. Todas as falas e depoimentos colhidos nesta audiência encontram-se gravados em arquivo audiovisual. Atesto para os devidos fins que as partes acima especificadas estavam presentes em audiência e que fora dada oportunidade para leitura do termo, estando estes cientes e de acordo com o que se encontra lavrado. Assim, em face do sistema digital Projudi, fica dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 2°, §§ 5° e 6° do Provimento n° 18/2020 da Corregedoria Geral da Justiça do TJGO. Nada mais havendo para constar. Eu, Arielle Pagotto, assistente de audiências, que o digitei.



    No caso em tela, não há nenhum registro na Ata de Audiência de Instrução e Julgamento, nem deliberação oral, seja precedente, ao início do ato, sequer no decorrer de alguns dos depoimentos coletados, em particular os dos agentes policiais que dele participaram, - ensejo no que WANDER BELL, no estabelecimento penal, foi mantido algemado, com as mãos para trás -, nem durante seu interrogatório, muito menos, na sentença, em que constasse fundamentação para a manutenção deste recorrente algemado. 



    Surgente no ordenamento jurídico a partir da Emenda Constitucional 45/2004, há quatro lustros, portanto, instituiu-se nessas paragens tupiniquins o que seria um arremedo de iniciativa de se intercalar instituto do common law no civil law, mediante ádito do artigo 103-A, e seus §§, na Carta Cidadã, na perspectiva de se estabelecer que a decisão tomada por, pelo menos, dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal (STF), após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, resultaria na aprovação de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, teria efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, dentre outras providências. 



    Restrito ao espectro de nossa atuação.



    (...)



    Como se disse, o réu só pode permanecer algemado nas solenidades judiciais se houver a aposição de fundamentação escrita em que se aponte resistência indevida, receio de fuga ou perigo à integridade física das demais pessoas presentes, o que não foi evidenciado no presente caso. 



    Permaneceu engazofilado, unicamente, por inobservância do enunciado sumular vinculante, como se este inexistisse, o que induz inquietante freima, eis que nem o órgão de execução ministerial, nem o defensor, tomaram a iniciativa de fazer constar na ata da solenidade essa evidente transgressão. 



    Aqui, adnote-se, nenhuma hipótese excepcional para o manietamento foi evidenciada, uma vez que o apelante fora interrogado, devidamente escoltado, - presente Policial Penal -, demonstrando respeito a todos, e, portanto, em princípio, sem nenhum risco quanto à integridade dos que eram presentes ao ato. 



    Tirante toda arrepsia, entrevê-se nas mídias colacionadas que o apelante permaneceu, durante todo o ato processual (AIJ) em que lhe foi consentido estar presente, - aliás, mais um procedimento problemático e, de certo modo, insustentável, ante o preceito maior equivalente ao writ to be present (direito de estar presente) -, com os braços para trás na mesma posição e, no personalíssimo, bem como nas deliberações finais, para frente. 



    O que dizer da garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição da República, porque “é (diria, diante do que ocorreu no caso, “deveria ser”) assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. 



    A aposição de grilhões ocorreu no ambiente controlado com a presença de escolta e agentes estatais próximos (Polícia Penal) e, sem a motivação da excepcionalidade da medida, não se permite presumir justificável. 



    A inexplicável contenção transmuta-se em caricatura da imagem de “bandido”, sem defesa, aos olhos, inclusive, dos julgadores.



    (...)



    A autorização para que o réu permanecesse algemado, sem justificativa alguma, notabiliza ser prescindível ir ábdito para detectar-se que a ideia de imparcialidade na condução de um processo-crime e, alfim, no julgamento do caso penal, se revela por intermédio das hipóteses de ausência de demonstração de interesse no seu resultado e da presença de postura de equidistância em relação aos polos da relação processual, acusação e defesa (leia-se, técnica e pessoal). 



    Ademais, deve-se atentar para a necessária observância de critérios de elaboração de decisões que sejam aptos a reduzir os perímetros das subjetividades. 



    A rigor, nenhum desses critérios se substantificam, considerada a impossibilidade de se sondar na realidade judiciária sua ocorrência, como aqui se verifica, o que sinaliza para a necessidade de se estabelecerem mecanismos sobre a atuação judicial e que, neste cartapácio, de nada adiantou. 



    O que se revela mais grave, no entanto, é o inescondível recado que se transmite, é dizer, não há nulidade alguma, ainda que o magistrado deixe o réu algemado e não justifique a medida, afinal, este (quem mandou ser réu) é que alegue e prove a ruína que experimentou. 



    Esta hermenêutica interverte todos os métodos disponíveis para interprender a intelecção do tema ao seu líbito, ao sabor de uma inclinação punitivista.



    (...)



    Desconstituída a sentença, resta prejudicado o julgamento do mérito. Ao teor do exposto, desacolhido o parecer ministerial, CONHEÇO dos recursos de apelações manejados e os DESPROVEJO. Todavia, de ofício, DECLARO a nulidade da audiência de instrução e julgamento, desde seu início, DETERMINANDO sua renovação, assim como exposto acima, bem como dos atos que lhe sejam consequência normativa (pleito de diligências, alegações finais e sentença).”



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra amparo direto no enunciado da Súmula Vinculante 11, cujo teor impõe condição de validade à utilização de algemas em atos processuais, exigindo, para tanto, fundamentação por escrito que demonstre a excepcionalidade da medida, sob pena de nulidade do ato processual:



    “Súmula Vinculante 11/STF: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    No caso concreto, o acórdão recorrido é categórico ao afirmar que não houve qualquer justificativa, nem oral nem escrita, por parte da autoridade judicial para a manutenção das algemas durante a audiência. Ressaltou que “nenhuma hipótese excepcional para o manietamento foi evidenciada, uma vez que o apelante fora interrogado, devidamente escoltado, - presente Policial Penal -, demonstrando respeito a todos, e, portanto, em princípio, sem nenhum risco quanto à integridade dos que eram presentes ao ato”.



    Nesse contexto, da análise dos fundamentos acima transcritos, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 965920 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 03-10-2016)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 11. VIOLAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Quanto à alegação de que “a utilização de algemas feriu o teor da súmula vinculante nº 11”, a parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 778358 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-09-2014)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico internacional de drogas. Art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita. 8. Precedentes. IV. Dispositivo: 9. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1568192 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14-10-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



     



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente